Tribunal: TJPA
Processo: 0811073-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811073-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO. ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INAPROPRIADAS. ORDEM DENEGADA.

1. Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois

não

foi

demonstrada

a

demora

irrazoável

e injustificada

para

o

início

da

instrução

criminal, que inclusive já está com audiência marcada. Os recentes

andamentos

processuais

demonstram

que

a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso complexo, com 04 (quatro) denunciados, com advogados diferentes. Havendo notícias nos autos de que a motivação do crime duplo homicídio, um tentado e outro consumado, ocorrera em virtude do controle de espaço territorial para a comercialização de entorpecentes por parte de membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Ressalvando-se ainda que para um dos denunciados houve a determinação de citação por edital, por não ter sido localizado, bem como desmembramento dos autos, para não se prolongar a prisão provisória dos demais acusados.

2.Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 17/05/2021, não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

3. Condições pessoais favoráveis do ora paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído, Dr.
VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR
, em favor de
JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA,
nos autos de nº 0800620-44.2021.814.0012.

Consta na impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 05-05-2021, com base na gravidade do delito, eventual reiteração delitiva e repercussão social do fato, tendo esta sido cumprida efetivamente em 17-05-2021.

Narra que, após a remessa do inquérito policial em 19-05-2021, o MP ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos co-réus RAFAEL DE ALMEIDA BARBOSA, JONAS DEALMEIDA BARBOSA e VALDINEI PASTANA DA COSTA como incursos nas sanções punitivas do art.. 121, §2º, I, IV, V, do Código Penal – em relação à vítima TAGNO; art. 121, §2º, I, IV, V, c/c art. 14, II ambos do Código Penal – em relação à vítima LÉO; e art. 288, parágrafo único do CPB.

Aduz que a defesa do paciente protocolou alegações preliminares tempestivamente em 18-06-2021, tendo RAFAEL DE ALMEIDA BARRA protocolou sua defesa preliminar em 08-08-2021. Por seu turno, a defesa do co-reu VALDINEI PASTANA DA COSTA interpôs sua resposta a acusação em 03-09-2021.

Afirma que o processo encontra-se paralisado porquanto a ausência de citação pessoal do último réu JONAS DE ALMEIDA BARBOSA, considerando que este não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, o que motivou o juízo
a quo
em 30-09-2021, considerando a certidão de id. 35696590, a dar vista ao Ministério Público para informar o novo endereço do denunciado e em manifestando-se pela citação por edital, deve demonstrar que esgotou todos os meios no sentido de localizar o endereço do acusado inclusive junto ao sistema penal.

Alega que desde então o feito encontra-se paralisado, não finalizando a fase citatória por circunstancias alheias a vontade do paciente, o qual protocolou sua defesa escrita em tempo hábil, o que caracteriza sua prisão em constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto está preso desde maio de 2021 ou seja há aproximadamente 05 (cinco) meses sem previsão de quando será designada audiência de instrução e julgamento. Ressalvando-se que o mesmo reside no distrito da culpa, têm ocupação licita como funcionário público pois e GARI e família constituída.

Por fim, requer liminarmente a revogação da preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa.

E, ao final, julgado favorável o
writ,
tornando-a definitiva com a expedição do competente alvará de soltura.

Juntou-se documentos.

Redistribuídos os autos a minha relatoria, por conta de prevenção, indeferi

a

liminar requerida e solicitei informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA pronunciou-se pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente JACIVALDO DE JESUS BAIA BARROSO.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o início da instrução processual, com nítida violação ao artigo 400 do CPP.

Justifica que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 17-05-2021, mas o processo encontrasse paralisado, sem finalização da fase citatória por circunstancias alheias a vontade do paciente, já que protocolou sua defesa escrita em tempo hábil, mas ainda não efetivou-se a citação pessoal do co-reu JONAS DEALMEIDA BARBOSA.

Conforme

informações

da

autoridade

coatora, prestadas no dia
18/10/2021
, em id 6782147, na parte em questão, quanto à fase em que se encontra o processo, extrai-se o seguinte:

“ (...) e. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O inquérito policial foi concluído e recebido por este juízo e encaminhado ao Parquet que promoveu o oferecimento da respectiva ação penal em 08.06.2021.

Em 11.06.2021 a denúncia foi recebida e determinada a citação do Paciente e demais acusados. Devidamente citado (ID 28159265), o Paciente, por meio de seu advogado apresentou resposta à acusação.

Foram apresentadas respostas à acusação por três, dos quatro acusados.

Na data de hoje foi proferida decisão, determinando a citação por edital do réu Jonas de Almeida e a formação de autos de autos apartados, pois não localizado para citação no endereço constante nos autos, bem como designando audiência de instrução para o dia 02.02.2021, às 09:00 horas para oitiva das testemunhas, qualificação e interrogatórios dos denunciados.

Por fim, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se sobre os pedidos de revogação apresentados pelas Defesas dos réus Jacivaldo, Rafael e Valdinei”
.

Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois

não

foi

demonstrada

a

demora

irrazoável

e injustificada

para

o

início

da

instrução

criminal, que inclusive já está com audiência marcada para o dia 02/02/2022, às 9 horas, conforme contato telefônico para a secretaria da 1ª Vara de Cametá/PA, para confirmar a data correta.

Os recentes

andamentos

processuais

demonstram

que

a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso complexo, com 04 (quatro) denunciados, com advogados diferentes. Havendo notícias nos autos de que a motivação do crime duplo homicídio, um tentado e outro consumado, ocorrera em virtude do controle de espaço territorial para a comercialização de entorpecentes por parte de membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Ressalvando-se ainda que para o denunciado JONAS DE ALMEIDA BARBOSA houve a determinação de citação por edital em 18/10/2021, por não ter sido localizado, bem como desmembramento dos autos, para não se prolongar a prisão provisória dos demais acusados, incluindo o ora paciente. Sendo que, e
m consulta ao processo de 1º Grau de nº 0800620-44.2021.8.14.0012, via PJE, extrai-se que no recente dia 21/10/2021, id 38452586, foi comunicada ao juízo a prisão de JONAS DE ALMEIDA pela autoridade policial.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
17/05/2021,
não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...)
6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mastambém as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.7. No caso em exame, o réu está custodiado desde 5/12/2018. No entanto, consta do feito que o agente foi pronunciado em 14/6/2019, e a ação está sob análise da admissibilidade de recurso especial interposto pelo ora recorrente.8. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido pronunciado o réu, aguardando o julgamento de recursos com efeito suspensivo interpostos pelo próprio recorrente, o que afasta a alegação de desídia estatal.9. Recurso ordinário desprovido, acolhido o parecer ministerial. (RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Nesse sentido também vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas,

verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a

extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...)

(Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ainda:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.
3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além do que as condições pessoais favoráveis do ora paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, conforme já analisado por esta Corte, no Habeas Corpus nº
0805054-15.2021.8.14.0000
, julgado na
34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 13 de julho de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 15 de julho de 2021 (quinta-feira):

“
1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICÍDO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 08/06/2021 e recebida pela autoridade coatora na data de 11/06/2021, restando prejudicada a tese apontada.
2. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que as circunstâncias fáticas respaldam a necessidade da segregação. Restou evidenciado que além da periculosidade do agente, consubstanciada pela sua participação em uma das facções criminosas no município de Cametá, restou evidenciada a necessidade de evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que a disputa entre facções criminosas pode acarretar novos crimes de homicídio, o que coloca em risco a ordem pública. No mais, há existência de provas efetivas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora. 3. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INSUBSISTENCIA. As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA. 4. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. INSUBSISTENCIA. A conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto. 5. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA”
(TJPA. PROC. 0805054-15.2021.8.14.0000. RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO OSTENSIVO DE DUAS ARMAS DE FOGO E CONCURSO DE TRÊS AGENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. In casu, a prisão preventiva foi imposta, a uma, em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos agentes, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de duas armas de fogo e em concurso de três pessoas. Tais circunstâncias, notadamente a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de duas armas de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto, ao contrário do que alegado pela defesa, extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública.

3. A duas, foi destacado que o periculum libertatis dos agentes também "está demonstrado na real possibilidade de reiteração da empreitada criminosa, uma vez que a certidão de antecedentes criminais dos acusados indica que ambos respondem juntos a uma ação penal por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida também na comarca da Capital". Além disso, registrou-se, ainda, que "o acusado Felipe responde a outro processo criminal também pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (fl. 31) e o acusado Lucas já restou condenado em outra ação penal igualmente por tráfico de entorpecentes (fl. 27), além de responder a processo penal por desobediência".

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

5. Outrossim, em relação a um dos recorrentes, o Juízo de primeiro grau destacou a existência de risco à aplicação da lei penal, pois permaneceu mais de um mês foragido, sendo tal fundamento igualmente idôneo para a manutenção da sua medida extrema. Precedentes.

6. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade e de risco concreto de reiteração delitiva, e para resguardo da aplicação da lei penal.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 567.636/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da decisão atacada que ele "[p]ossui tão-somente 19 anos e empreendeu violência física contra uma Senhora de 56 anos [um soco no peito], a fim de subtrair seu celular". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Ordem denegada. (STJ.HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/11/2021